Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SOCIEDADE LIMITADA. DESENTENDIMENTO ENTRE SÓCIOS. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dano moral consubstancia lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. No caso, não há ato ilícito tampouco abuso de direito a respaldar indenização por danos morais. Conjunto probatório carreado aos autos é no sentido de perda da affectio societatis por parte da apelante e aborrecimentos decorrentes da recusa dos apelados em homologar o distrato social na Junta Comercial competente. E como se sabe, “a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, que não se configura pelo mero desentendimento dos sócios quanto ao fim da sociedade” (Acórdão 1413117, 07062303220208070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e não provido.